Tribunal: TJDFT
Processo: 0753057-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753057-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SUZANE MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Faculto à agravante que justifique o cabimento do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator